Tribunal: TJSP
Processo: 2329162-59.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Urgência
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Indeferimento da Inicial.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para cassar a tutela de urgência para internação de pessoa com deficiência em instituição especializada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra

Ementa:
Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Indeferimento da Inicial.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para cassar a tutela de urgência para internação de pessoa com deficiência em instituição especializada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra ato judicial.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 5o, II, da Lei 12.016/2019 veda mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
4. Súmula no 267 do STF afirma que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Petição inicial indeferida.